Tribunal: TJBA
Processo: 8021594-72.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021594-72.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANIEL SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA Nº 1.002. ACÓRDÃO MODIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, que previa que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, tendo ocorrido o overruling.

II.
Nestas condições, considerando que o acórdão recorrido afastou a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, resta configurada a contrariedade com o entendimento firmado pelo STF, sendo impositivo, portanto, o exercício do juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II do CPC.

IV. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas
nº
8021594-72.2020.8.05.0080
, figurando como Apelantes
ANIEL SANTOS DE JESUS
e o
ESTADO DA BAHIA
,
e, como Apelados, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
E O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

e

ANIEL SANTOS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade,
exercer o juízo de retratação e modificar
o acórdão anteriormente
proferido, para
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO P
OR ANIEL SANTOS DE JESUS
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
ESTADO DA BAHIA
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)